Tribunal: TJMT
Processo: 1002601-47.2019.8.11.0055
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002601-47.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TEREZINHA MACEDO GOMES - CPF: 106.732.961-72 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), MARCELO ANTONIO DA SILVA - CPF: 896.029.351-20 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA - REDUÇÃO NOS PROVENTOS - ILEGALIDADE - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A aposentadoria voluntária por idade concedida à recorrente foi retificada por recomendação do TCE/MT, que excluiu percentual de majoração previsto na Lei Complementar Municipal nº 160/2011.

2. O controle de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Poder Judiciário, não cabendo ao TCE/MT tal função.

3. Tendo havido irregularidade na redução dos proventos da recorrente, a obrigação de fazer é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado aviado pela autora objetivando a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecido o direito ao recebimento de aposentadoria por idade no valor de
R$ 3.347,91 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)
e não na quantia de
R$ 1.395,17 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos)
, conforme determinou a Portaria n° 22/2013 que concedeu a aposentadoria para a recorrente, retificada por meio da Portaria 11/2015.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a recorrente alega, em síntese, que o recorrido Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra - SERRAPREV, lhe concedeu aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais no valor de
R$ 3.347,91 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)
.

No entanto, a referida concessão de aposentadoria foi submetida a análise do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, por meio do
processo nº 233730/2013
, no qual o TCE/MT, declarou inconstitucional o referido dispositivo da lei local, e retificou a
Portaria nº 22/2013
, bem como a planilha de cálculo, reduzindo os proventos da recorrente ao valor de
R$ 1.395,17 (mil, trezentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos)
, a partir de
abril/2015
.

O magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a Súmula 347 do STF atribui a competência ao Tribunal de Contas apreciar a constitucionalidade da lei, não vislumbrando vício no ato praticado.

Pois bem. No caso, não se desconhece o teor da Súmula 347 do STF, que prevê: “
O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público
. ” Todavia, referida súmula foi aprovada em 1963, antes, portanto, da Constituição de 1988.

Com efeito, o controle de constitucionalidade, a partir da Constituição Federal, é de competência exclusiva do Poder Judiciário.

É inconcebível, portanto, a hipótese do Tribunal de Contas, órgão sem qualquer função jurisdicional, permanecer a exercer controle difuso de constitucionalidade nos julgamentos de seus processos, sob o pretenso argumento de que lhe seja permitido em virtude do conteúdo da Súmula 347 do STF, editada em 1963, cuja subsistência, obviamente, ficou parcialmente comprometida pela promulgação da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido,
verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
REGISTRO DE APOSENTADORIA
.
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS
. NEGATIVA DE EXECUTORIEDADE DE LEI MUNICIPAL.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADA. 1. O direito líquido e certo é aquele que se mostra inequívoco, sem necessidade de dilação probatória, exigindo-se para sua configuração a comprovação dos pressupostos fáticos adequados à regra jurídica. 2.
A jurisprudência recente do Segundo Grupo Cível desta Corte adotou o entendimento de que os Tribunais de Contas, a partir da ordem constitucional implementada pela Constituição Federal de 1988, não possuem competência para exercer o controle de constitucionalidade das leis, superando-se o teor da Súmula nº 347 do STF
. 3. O TCE, no exame do ato de aposentadoria da impetrante para fins de registro, ao negar, no caso concreto, executoriedade ao artigo 3º da Lei Municipal nº 3.557/2014 por afronta aos princípios enumerados no caput do artigo 37 da Constituição Federal, extrapolou a competência que lhe foi auferida pelo art. 71, incisos III, IX e X, da Constituição Federal, pois negou vigência à lei municipal cuja constitucionalidade se presume. 4. Precedentes do STF e do Grupo. 5. Segurança concedida para anular a decisão do Tribunal Pleno do TCE que negou executoriedade ao artigo 3º da Lei Municipal nº 3.557/2014 e negou registro ao respectivo ato de aposentadoria, bem como para determinar que o IPAG se abstenha de reduzir os proventos da impetrante com base na decisão do TCE impugnada SEGURANÇA CONCEDIDA. ”
(Mandado de Segurança Cível, Nº 70083851808, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 10-07-2020).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DE
CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE CONTAS
DA UNIÃO. DETERMINAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO “BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE NA ATIVIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA”, INSTITUÍDO PELA LEI 13.464/2017. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO PROCEDENTE. ORDEM CONCEDIDA. 1. A declaração incidental de inconstitucionalidade somente é permitida de maneira excepcional aos juízes e tribunais para o pleno exercício de suas funções jurisdicionais, devendo o magistrado garantir a supremacia das normas constitucionais ao solucionar de forma definitiva o caso concreto posto em juízo. Trata-se, portanto, de excepcionalidade concedida somente aos órgãos exercentes de função jurisdicional, aceita pelos mecanismos de freios e contrapesos existentes na separação de poderes e não extensível a qualquer outro órgão administrativo. 2. Decisão do TCU que, no exercício de sua função constitucional de apreciação da legalidade de atos de concessão de aposentadoria de servidores públicos (art. 71, III, CF), determinou a cessação do pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, criado pelos §§ 2º e 3º dos arts. 7º e 17, ambos da Lei 13.464/2017, aos servidores substituídos pelo impetrante. 3. CONCESSÃO DA ORDEM NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO para determinar ao
Tribunal de Contas
da União que reaprecie os julgados que ensejaram a presente impetração, abstendo-se de afastar a incidência dos §§ 2º e 3º dos artigos 7º e 17 da Medida Provisória 765/2016, convertida na Lei 13.464/2017. (Mandado de Segurança 35824, Tribunal Pleno. Relator Alexandre de Moraes. Julgado em 13/04/2021)

Por outro lado, caberia ao Tribunal de Contas a possibilidade de afastar a aplicação de normas manifestamente inconstitucionais quando já houver entendimento pacificado do STF acerca da inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e: a) julgar procedente o pedido inicial, a fim de determinar aos requeridos que mantenham o salário de benefício da recorrente, na forma como fora concedido por ocasião da aposentadoria voluntária por idade, com base na Lei Complementar Municipal nº 160/2011, que acrescentou o § 4º no artigo 19 da Lei Complementar nº 153/2011, com proventos proporcionais no valor de
R$ 3.347,91 (três mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)
, ressalvados os respectivos e futuros reajustes no salário de benefício; b) proceda ao cumprimento desta, no prazo de até 15 (quinze dias), sob pena de incidir multa em caso de descumprimento, limitado ao teto do Juizado.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021